Tribunal: TJBA
Processo: 8002862-60.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002862-60.2024.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE POTACIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. JUNTADA DE CONTRATO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdelice Potacio Nascimento, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, do CPC, sustentando a regularidade da representação processual e a juntada do contrato de empréstimo nº 998000363499, bem como da planilha de cálculos, com pedido de cassação do
decisum
e retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por alegada inércia da Autora no cumprimento de emenda à inicial, quando há auto de constatação certificando a ciência e o interesse no prosseguimento da demanda e quando o contrato indicado como indispensável já consta dos fólios, além de se avaliar se a ausência de contrato, por si só, autoriza o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Constatação, lavrado pelo Oficial de Justiça, certifica que a Demandante reconhece a assinatura na procuração, tem ciência do processo e manifesta interesse no prosseguimento, afastando dúvidas quanto à representação processual e ao interesse de agir.

O contrato de empréstimo nº 998000363499 encontra-se acostado aos autos, possibilitando a adequada análise da controvérsia e evidenciando que a premissa de inércia, adotada na decisão terminativa, não corresponde ao conteúdo dos fólios.

A extinção prematura do feito, quando satisfeitos os pressupostos processuais, configura cerceamento de defesa e viola o direito constitucional de ação.

A juntada do contrato não se qualifica, necessariamente, como documento essencial à propositura da demanda, podendo ser providenciado também pela Ré, e o indeferimento da inicial, por tal fundamento, viola o acesso à Justiça.

Impõe-se prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito, afastando-se solução terminativa, quando presentes elementos suficientes para o regular processamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 1.013, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8003148-61.2022.8.05.0044, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002862-60.2024.8.05.0126
, tendo como Apelante
VALDELICE POTACIO NASCIMENTO
, sendo
Apelado o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.